Tribunal: TCU
Processo: 016.330/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4788/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.330/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Souza dos Santos (XXX.990.244-XX); Cintia Gratone Carneiro (XXX.709.476-XX); Danielli Christinni Bichuetti Silva Diniz (XXX.862.031-XX); Gilvan de Jesus Leopoldo (XXX.636.541-XX); Leticia da Silva Castilho Siedschlag (XXX.573.220-XX); Lorena Cardoso Mangabeira Campos (XXX.746.721-XX); Marcela Mangili Miranda Franco (XXX.530.661-XX); Marcos Salustiano (XXX.107.579-XX); Marilia Araujo Pereira Garcia (XXX.507.311-XX); Rosenilda da Rocha Nascimento Pereira (XXX.513.029-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.